Tribunal: TJSP
Processo: 2242075-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Limitação de litisconsórcio passivo - Decisão que indeferiu o pedido e considerou transcorrido o prazo para oposição de embargos à execução – Inconformismo que se volta apenas quanto ao prazo para embargar – Cônjuges – Prazo que tem início da juntada do último comprovante de citação - Art. 915, § 1o do CPC – Agravantes que formularam pedido de limitação

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Limitação de litisconsórcio passivo - Decisão que indeferiu o pedido e considerou transcorrido o prazo para oposição de embargos à execução – Inconformismo que se volta apenas quanto ao prazo para embargar – Cônjuges – Prazo que tem início da juntada do último comprovante de citação - Art. 915, § 1o do CPC – Agravantes que formularam pedido de limitação dentro do prazo para embargar – Pleito que interrompe o prazo para resposta – Prazo que recomeça a partir da decisão que solucionou o pedido de limitação – Art. 113, § 2o do CPC – Restituição necessária – Pretensão de reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados após a decisão recorrida – Inadmissiblidade - Discussão acerca do reinício do prazo para embargar que em nada afeta os atos praticados na ação executiva – Inexistência de qualquer causa suspensiva – Decisão reformada apenas para reconhecer que os agravantes fazem jus à restituição do prazo para oposição de embargos à execução, com reinício a partir da intimação do acórdão - Recurso parcialmente provido para esse fim.

AGRAVO INTERNO – Recurso tirado contra decisão que negou a concessão de efeito suspensivo – Recurso prejudicado ante o julgamento do agravo de instrumento.